Tribunal: TJMT
Processo: 1038687-25.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038687-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO - CPF: 813.177.781-20 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO - CPF: 813.177.781-20 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038687-25.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE(S):

AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO

EMBARGADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Presentes a omissão e o erro material apontados, impõe-se acolher em parte os embargos de declaração para arbitrar os honorários por meio de análise equitativa vez que foram excluídos os danos morais, bem como sanar o erro material no dispositivo do acórdão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 112018981), objetivando sanar suposta contradição, obscuridade e erro material que estariam maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação que desproveu o recurso da parte autora e deu parcial provimento ao apelo da requerida apenas para afastar a condenação em danos morais e readequar os ônus sucumbenciais para 50% para cada parte (ID 106541463).

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida incorreu em obscuridade, tendo em vista que a sentença singular condenou a embargada ao pagamento de honorários na proporção de 15% do valor da condenação e o recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar os danos morais e manter apenas a indicação para a cirurgia, sem que o valor dos honorários advocatícios fosse especificado.

Alega que o v. acórdão foi contraditório quanto à obrigação de fazer e quanto ao dano moral afastado, bem como a ocorrência de erro material em pontos no acórdão referente ao nome da parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar a obscuridade, contradição e erro material existentes no v. acórdão.

Contrarrazões (ID 112784028), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu
, constata-se a omissão apontada, pois não houve pronunciamento sobre os honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi julgada parcialmente procedente para excluir a condenação em danos morais.

Assim, como a sentença singular condenou a empresa embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação
, ao passo que no v. acórdão de ID 110764473, o recurso da embargante foi desprovido e o apelo da embargada parcialmente provido para excluir a condenação em danos morais, mantendo apenas a obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme determina o artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Desse modo, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada, qual seja, fixar os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), determinando o rateio em igual proporção entre as partes, diante da sucumbência recíproca.

No que diz respeito ao erro material quanto ao nome da parte autora ser diverso em alguns pontos do acórdão, verifica-se que ocorreu um equívoco, e por isso, deve ser sanado, portanto, onde consta
no relatório e na parte dispositiva o nome de Marlene Fontes Ribeiro deve constar o nome de
Agnea de Almeida Florentino
.

Em relação à alegada contradição quanto à obrigação de fazer e ao dano moral afastado, sem razão a embargante, uma vez que o v. acórdão enfrentou todos os pontos de maneira coerente e fundamentada. Vejamos:

“[...]

Observa -se que o médico assistente justificou a necessidade dos procedimentos e materiais solicitados para o sucesso da cirurgia e tratamento da autora, ao passo que a requerida fundamenta sua negativa sob o pretexto de que a junta médica considerou “não essencial ao procedimento”, sem sequer apresentar argumento técnico hábil a desconstituir a recomendação do médico assistente.

Comprovada a necessidade dos procedimentos e materiais solicitados para melhor desempenho do tratamento da patologia, e, com isso, evitar o prolongamento da dor, visando o aumento da qualidade de vida no presente, não pode prevalecer a negativa da empresa apelante de custear o tratamento recomendado pelo profissional especialista.

Ora, constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada.

Ademais, a necessidade e eficácia dos procedimentos solicitados devem ser analisados pelo profissional que indica o tratamento a paciente – no caso, pelo especialista em ortopedia e traumatologia, não se afigurando devido à apelante intervir na relação médico paciente, de modo autorizar apenas o tratamento que lhe apresente mais conveniente

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – REJEIÇÃO – ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST – NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E DE DETERMINADOS MATERIAIS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – REALIZAÇÃO DO MESMO PROCEDIMENTO NO OUTRO PÉ DO BENEFICIÁRIO PELO PLANO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. [...] É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. [...] ”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI nº 1002049- 19.2020.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/06/2020) (g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte 3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos, é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pela plano. Precedentes. 4. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017) g.n.

"ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TÉCNICA MODERNA. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial. 2. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente. 3. Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente. Precedentes . 4. Recurso especial provido
."

(REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/12/2013) g.n.

Desta feita, há de ser mantida a sentença que determinou a obrigação de fornecimento de todo o procedimento solicitado.

Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral, a parte requerida postula pela sua exclusão e a autora requerer a majoração do quantum indenizatório.

In casu, embora desgastante a situação, a demandada/apelada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, especialmente diante do quadro apresentado, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.”

Com efeito, o v. acórdão, neste ponto, não foi contraditório, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, inclusive foram citados os ID’s constantes no processo para demonstrar os documentos juntados e que também serviram para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim,
acolho em parte os embargos de declaração
para que no dispositivo do v. acórdão
onde consta:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apenas para afastar a condenação em danos morais e nego provimento ao recurso da autora MARLENE FONTES RIBEIRO. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.
”
Leia-se:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apenas para afastar a condenação em danos morais e nego provimento ao recurso da autora AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, para fixar os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022